Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708932-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEANDERSON GLEYSER DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. REGIME. FECHADO. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. II - No caso dos autos, o local e as condições da prisão em flagrante, demonstram que a droga encontrada, ao contrário do que afirma a Defesa, era destinada ao tráfico e não ao mero uso. III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício. IV - Tratando-se de réu possuidor de condenações anteriores por fato anterior e com trânsito em julgado, correta a valoração negativa dos antecedentes. V - A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base, em razão do exame negativo da conduta social. VI - Tratando-se de condenado a pena superior a 8 (oito) anos, adequado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal. VII - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal. VIII - Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006, sustentando ser cabível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio, ao argumento de que não teria sido demonstrado nos autos a comercialização ou a intenção de traficar, pugnando pela exclusão das frações negativas relativas à circunstância do crime e à conduta social, sob pena de bis in idem; b) artigo 59 do Código Penal, subsidiariamente, asseverando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, ao argumento de que não teria havido fundamentação concreta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso vertente, os elementos informativos angariados, confirmados pelos depoimentos coeso das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a prova pericial, não deixam dúvidas de que o réu tinha em depósito e guardou substância entorpecente, assim como apetrechos – balança de precisão, papel filme e uma faca suja de entorpecente –, além da quantia de R$ 312,00 (trezentos e doze reais). De outra sorte, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. No caso dos autos, o local e as condições da prisão em flagrante, demonstram que a droga encontrada, ao contrário do que afirma a Defesa, era destinada ao tráfico e não ao mero uso. Convém esclarecer, por necessário, que a alegação da Defesa de que o réu é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Aliás, não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário utilizado para sustentar o vício (ID 65075576 - Pág. 9/10). Assim, do atento exame da prova angariada durante a instrução criminal, conclui-se que, ao contrário do que afirma a Defesa, o acervo é suficiente para demonstrar a autoria do crime de tráfico de droga. Portanto, inviável o pedido de desclassificação do tráfico de drogas para o uso, de modo que a condenação pelo tráfico não merece reparos (ID 65075576 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)." (AgRg no REsp 1.986.657/DF, relator Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022)” (AgRg no HC n. 895.942/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 8/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024